Tribunal: TJMT
Processo: 1019204-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1019204-63.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: KM2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Recorrido: REGIS KEILA COSTA MARTINS.
Data do Julgamento: 19/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – ESTORNO NÃO COMPROVADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, não restou evidenciado o alegado excesso de execução, uma vez que, não restou comprovado o estorno integral do valor determinado na sentença a título de danos materiais, como alegado pelo recorrente.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019204-63.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIS KEILA COSTA MARTINS - CPF: 021.498.071-57 (RECORRENTE), LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), KM2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.992.475/0001-81 (RECORRIDO), GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - CPF: 088.666.267-24 (ADVOGADO), ELVIS BRITO PAES - CPF: 055.142.867-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022